Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703181-83.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., MURILO ANTONIO DA ASSIS APELADO: MURILO ANTONIO DA ASSIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MURILO ANTÔNIO DA ASSIS em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A objetivando o recebimento de indenização em face do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vida Terrestre (DPVAT), aplicando correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora. O Juízo da Vara Cível de Planaltina proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial. Ambas as partes apelaram. Em suas razões recursais, o autor pleiteia a reforma da sentença para fixar indenização a título de danos morais e estéticos. Em análise dos autos, verifica-se que o pedido indenizatório por danos morais e estéticos efetuados pelo autor em seu recurso não fora realizado na petição inicial, configurando possível inovação recursal. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte autora, ora apelante, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do seu recurso em razão da inovação recursal. Intime-se. Após, retornem os autos para análise dos apelos. Brasília, 23 de junho de 2021 18:00:48. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador